Tribunal: TJMT
Processo: 1091200-91.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1091200-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GEOVANNA SHANNAYRA DE SOUZA SILVA - CPF: 061.969.741-57 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1091200-91.2025.8.11.0041

APELANTE: GEOVANNA SHANNAYRA DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO. TARIFAS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO DE FORMA REGULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta POR GEOVANNA SHANNAYRA DE SOUZA SILVA contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do Banco PAN S/A. A autora alegou abusividade na cobrança de tarifas bancárias (registro do contrato e avaliação do bem), nulidade da contratação do seguro prestamista, excessividade dos juros remuneratórios pactuados e pleiteou a restituição em dobro de valores pagos. Suscitou, ainda, preliminar de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a alegada ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência constitui questão preliminar autônoma; (ii) analisar a validade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem; (iii) apurar a regularidade da contratação do seguro prestamista; (iv) avaliar eventual abusividade dos juros remuneratórios em comparação com a taxa média de mercado; e (v) definir se é cabível a restituição em dobro de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, por se confundir com o próprio mérito, não configura preliminar autônoma, sendo corretamente analisada no conteúdo da apelação.

A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando pactuada de forma clara e destacada, inexistindo prova de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista é lícita quando há cláusula específica no contrato, manifestação expressa de vontade do consumidor e possibilidade de escolha entre seguradoras, afastando-se a configuração de venda casada.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, por estar próxima à média de mercado apurada pelo Banco Central, não caracteriza abusividade, sobretudo quando não ultrapassa 1,5 vez essa média, conforme jurisprudência consolidada.

Inexistindo prova de cobrança indevida ou má-fé do fornecedor, não é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de ofensa à boa-fé objetiva e à transparência contratual, quando vinculada ao conteúdo das cláusulas pactuadas, configura matéria de mérito e não preliminar autônoma.

São válidas as tarifas de registro contratual e de avaliação do bem quando pactuadas de forma clara, expressa e destacada, sem prova de abusividade.

A contratação do seguro prestamista é regular quando precedida de manifestação de vontade livre e informada, afastando a hipótese de venda casada.

Não há abusividade nos juros remuneratórios que se mantenham próximos à média de mercado e abaixo do limite de 1,5 vez esse referencial.

A restituição em dobro dos valores pagos somente é cabível diante de cobrança indevida acompanhada de má-fé, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 157. Súmula 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 516/2014, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.07.2014; TJMG, AC nº 10000210327110001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1091200-91.2025.8.11.0041

APELANTE: GEOVANNA SHANNAYRA DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GEOVANNA SHANNAYRA DE SOUZA SILVA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, suscita preliminarmente ofensa ao princípio da boa-fé e da ausência de transparência contratual.

Sustenta ainda ilegalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, bem como a nulidade da contratação do seguro prestamista e a abusividade dos juros remuneratórios, por estarem acima da média de mercado divulgada pelo banco central, além de requerer a restituição em dobro dos valores que entende indevidamente cobrados, ao argumento de que teria havido má-fé por parte da instituição financeira.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 334707891.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL

A parte apelante ter suscitado as preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé e da ausência de transparência contratual, a matéria diz respeito claramente ao mérito recursal, ou seja,
“o conteúdo mesmo da pretensão recursal, visando à reforma, à invalidação, à integração e ao esclarecimento do provimento impugnado”
[ASSIS,Araken, Manual dos Recursos, 10ª edição, RT,p. 152].

Assim sendo, com o devido respeito à estratégia recursal adotada pela parte, não se trata de matérias preliminares, mas sim de fundamentos jurídicos do pedido de revisão contratual. Por essa razão, serão analisadas no corpo do mérito, de forma integrada à apreciação da exclusão das tarifas contratuais questionadas.

Dessa maneira, constata-se que as questões preliminares suscitadas pela parte apelante, por se confundirem com o próprio mérito da demanda.

Portanto,
rejeito
as preliminares suscitadas.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GEOVANNA SHANNAYRA DE SOUZA SILVA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da contratação do financiamento firmado entre as partes, bem como à legalidade da cobrança da Tarifa de Registro do Contrato, da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro Prestamista, à alegada abusividade dos juros remuneratórios por suposta superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e, por fim, à possibilidade de repetição do indébito em dobro.

Pois bem.

TARIFAS

A apelante questiona a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no importe de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e da Tarifa de Avaliação do Bem na quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) alegando suposta abusividade.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Ademais, vale registrar que a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuada no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA. A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, convém destacar que as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, senão vejamos:

Assim, diante da inexistência de qualquer prova concreta de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, e considerando que a tarifa em questão foi expressamente pactuada de forma clara e destacada no instrumento contratual, não há falar em abusividade na cobrança, razão pela qual afasto a alegação deduzida pela apelante.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

É de se destacar que o BANCO PAN S/A juntou proposta de adesão (id. 334564894 – pág. 17/20) assinada eletronicamente pelo autor, em documento apartado, contendo todas as informações obrigatórias, inclusive opção de contratar com outra seguradora. Tais elementos afastam a configuração de venda casada, pois demonstram que a contratação foi autônoma, livre e informada (CDC, art. 39, I).

O contrato colacionado aos autos demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A Apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No tocante aos juros remuneratórios, não se vislumbra abusividade apta a autorizar a intervenção judicial para adequação compulsória à taxa média de mercado.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora firmou contrato de financiamento em 02/02/2024, com taxa pactuada de 3,40% ao mês e 49,32% ao ano.

Ocorre que, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-02-02
), verifica-se que, à época da contratação, a taxa média de mercado para a operação correspondente era de 3,06% ao mês e 43,63% ao ano, de modo que o percentual contratado se apresenta próximo ao referencial oficial, sem descolamento significativo que evidencie desvantagem exagerada ao consumidor. Vejamos:

Portanto, não se vislumbra, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula nº 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado,
o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].” (TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Assim, se mostra inviável cogitar a restituição de valores, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer conduta ilícita capaz de justificar tal pretensão

Logo, a sentença proferida em primeiro grau se mostra correta em seus fundamentos e dispositivo, não merecendo qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026